Tribunal: TJES
Processo: 0003941-62.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Cheque; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003941-62.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEZER DOS SANTOS MOTEL

APELADO: VANDERLAAN COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003941-62.2019.8.08.0011

APTE:
ELIEZER DOS SANTOS MOTEL

APDO:
VANDELA
A
N COSTA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA E DEVOLUÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANUÊNCIA TÁCITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de débito c/c cobrança e devolução de valores. O apelante sustenta que o recorrido, na qualidade de seu advogado, teria se apropriado indevidamente de valores que lhe pertenciam, sem autorização expressa ou contrato de honorários, requerendo a devolução dos montantes e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa na sentença recorrida, por suposta ausência de análise adequada das provas; e (ii) verificar se o recorrido apropriou-se indevidamente dos valores pertencentes ao apelante, configurando ilícito contratual e passível de restituição e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo examina todas as provas e alegações constantes dos autos, não se verificando nulidade ou cerceamento de defesa, pois a sentença apresenta fundamentação suficiente e análise adequada dos documentos e depoimentos.

O fato de a decisão não mencionar artigos específicos do ordenamento jurídico não a torna nula, desde que apresente motivação clara e fundamentada, conforme exigido pelo devido processo legal.

A relação entre as partes decorre de mandato advocatício, presumindo-se a boa-fé e a confiança, sendo possível a anuência tácita na utilização dos valores quando o cliente, ciente da liberação dos recursos ao advogado que o representava, não manifesta oposição em prazo razoável.

A documentação dos autos demonstra que os valores foram recebidos pelo advogado dentro dos limites da representação outorgada e destinados a fins compatíveis com o exercício da defesa, não havendo comprovação de apropriação indevida.

O tempo decorrido entre a liberação dos valores e a propositura da ação sugere convalidação da quitação dos honorários advocatícios, afastando a tese de ilicitude na conduta do recorrido.

A inexistência de ato ilícito impede a caracterização de dano moral, uma vez que não há comprovação de prejuízo extrapatrimonial passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente a mera alegação de insuficiência na análise das provas.

A ausência de indicação expressa de dispositivos legais na fundamentação da sentença não acarreta nulidade, desde que os fundamentos jurídicos estejam devidamente expostos.

O advogado pode receber valores em nome do cliente quando possui mandato com poderes específicos, sendo possível a anuência tácita se não houver oposição tempestiva.

A inexistência de comprovação de apropriação indevida de valores afasta o dever de restituição e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 105; Estatuto da OAB, arts. 32 e 33; Código de Ética da Advocacia, arts. 8º e 9º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003941-62.2019.8.08.0011

APTE:
ELIEZER DOS SANTOS MOTEL

APDO:
VANDELA
A
N COSTA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível

interposta
por
Eliezer dos Santos Motel

contra
sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos
autos da ação declaratória de débito c/c cobrança e devolução de valores ajuizada em desfavor de
Vanderla
an
Costa
.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Por meio da
preliminar contida no apelo pretende
o recorrente
seja declarado que a sentença não analisou de forma
adequada as provas
apresentadas
e
que foi proferida em contrariedade à
jurisprudência e normas éticas da advocacia.

Apesar de entender
que a tese se confunde com o próprio mérito da questão,
verifico que o juízo examinou todas as alegações, documentos e provas contidos nos autos para alcançar sua conclusão, em consonância ao exigido do julgador pelas normas processuais, motivo pelo qual não se vislumbra nulidade passível da pretendida declaração.

Deste modo,
rejeito a preliminar
.

É como Voto.

MÉRITO

Da inicial depreende-se que o

apelado,
Vandelann Costa,
foi advogado do apelante
em ação penal.

Contudo,
Eliezer dos Santos Motel,
aduz que em sua atuação,

o acionado
apropriou-se indevidamente de valores
que lhe pertencem, no total de
R$ 492.408,25
(atualizado),
assim detalhado:

→
R$ 75.000,00 em outubro de 2010
, atualizado para
R$ 436.558,85
;

→
R$ 19.000,00 em abril de 2016
, atualizado para
R$ 55.849,40
.

Argumenta
o recorrente que a
sentença julgou improcedente o pedido
formulado
com base na “verossimilhança” das alegações do
ora
apelado, sem análise adequada das provas
que apresentou,

e que o
magistrado teria considerado legítima a apropriação dos valores para honorários advocatícios, não contratados
e
sem comprovação de
sua
autorização
ou
supostamente pagos
por “anuência tácita”
.

Além disso,
que houve tratamento
desigual
entre
as testemunhas;
desconsideração d
as provas documentais apresentadas,
conferindo
peso excessivo às alegações do apelado, sem fundamento legal;
dissociação de
dispositivo legal, sem citação de artigos do ordenamento jurídico
e atribuição,
ao apelante,
de
suposta “anuência tácita” na
apropriação dos valores, o que não seria possível, pois
encontrava-se
preso à época e não foi informado adequadamente.

Deste modo, afirma que a conduta do apelado
viola o
Código de Ética da Advocacia
, especialmente os artigos
8º e 9º
, que vedam apropriação indevida de valores e exigem transparência e prestação de contas;
que o
s valores retidos são desproporcionais aos honorários usualmente praticados,
além de não
haver
demonstra
tivo

de possuir
poderes especiais para movimentar valores em nome do apelante, conforme exigido pelo
art. 105 do CPC
e pelos
artigos 32 e 33 do Estatuto da OAB,
valores que
posteriormente
foram
utilizado
s

para pagar empréstimos e adquirir bens para terceiros, sem qualquer relação com os interesses do apelante,
configurando-se o dano moral presumido
.

Muito bem.

Inicio por consignar que não
se
exige,
do magistrado,

a
obrigatória
indicação
de artigos do ordenamento jurídico
ao decidir
,
notadamente em demandas cujas nuances
trazem peculiaridades, como ocorre no caso dos autos, em que a subsunção do caso à norma não resolve a contenda entre as partes.

É dizer, embora o ordenamento jurídico deva ser observado, há casos em que a lei não prevê o caso concreto, havendo que se decidir por aplicação de princípios
não expressos na legislação, para que seja
solucionada a questão posta
,
considerando
o momento dos fatos,
a boa-fé
e
a vontade das partes,
por exemplo.

Sem embargo de que tenha que ser devidamente motivada
a sentença
, o que se verifica, como já dirimido
pelo exame da
preliminar, não há previsão legal de que
o julgador está obrigado a citar ou indicar
artigos de lei
utilizados na sua fundamentação, sendo essencial, apenas, a exposição dos fundamentos de fato e direito que o fizeram concluir daquela forma.

Seguindo,
pela documentação contida nos autos, verifica-se que o apelante esteve acautelado em 2010 e foi processado criminalmente. Sua defesa foi realizada por terceiro advogado não integrante da presente lide.

O apelado, por sua vez, atuou em defesa de outra parte, também acusada no processo criminal.

Em 2014, novamente acusado e processado,
foi representado pelo ora apelado e absolvido, motivo pelo qual foi requerido pelo causídico a liberação do valor
apreendido na época dos fatos, no montante
de R$19.000,00 (dezenove mil reais), por meio de alvará, por não possuir conexão com o ilícito descrito nos autos.

A procuração outorgada encontra-se em fl.56, vol.1, parte 2 dos autos digitalizados, e apesar de não haver
menção específica para dar e receber quitação n
aqueles
autos,
restou
clara
a representação
ali
exercida
, de
modo
que o pedido de restituição do bem apreendido foi acatado pelo juízo,
certamente
consubstanciado no fato de
encontrar-se o
réu preso
e
com representação nos autos,
sobretudo, considerando a
confiança e a
boa-fé que
hodiernamente
norteia
m
a relação jurídica
ali estabelecida
entre as partes
.

De outra vista, não se vislumbra
demonstrativo
de que,
de
outro modo, tenha
o apelante
pactuado ou
quitado
a
contraprestação
referente aos
serviços prestados pelo advogado
naqueles
autos.

Pertinente destacar que o juízo consignou,
em suma, no tocante
ao depoimento prestado pelas testemunhas, que o cheque no valor de R$45.000,00, assinado pelo demandante/apelante,
não tem
relação com remuneração a título de honorários advocatícios recebidos pelo causídico acionado/apelado.

Isso porque, conforme
relatado
no ato,
o valor
foi
objeto de empréstimo destinado a aquisição de veículo,
beneficiando terceiro não integrante da lide
e, os demais cheques, foram entregues em pagamento de honorários advocatícios ao advogado que exerceu sua defesa no processo criminal iniciado em 2011, deste modo confirmado pelo
então
outorgado, que também prestou seu depoimento em juízo.

Quanto à
“anuência tácita”,
verifico sua possibilidade e validade, inclusive, no caso em comento, eis que ao encontrar-se
preso, à época
da liberação dos valores em favor de quem o representava, não se
verifica
incompatibilidade com o exercício do representante d
a
defesa nos autos.

Consigne-se ainda, que
pelo tempo decorrido
entre a
concessão
de sua liberdade,
at
é

que
judicializa
sse
o pedido de restituição dos valores,
2016/2019, vislumbra
-se a convalidação implícita
quanto à
quitação pelos serviços prestados
pelo advogado
.

Pelo
examinado
até aqui,
e
no que se refere
aos dispositivos invocados, do
Código de Ética da Advocacia,
artigos
8º
e 9º
,
bem como ao
art. 105 do CPC
e
32 e 33 do Estatuto da OAB,
não se verifica violação,
pelo apelado,
aos seus deveres de
informa
ção,
cumprimento de seu ofício ou condutas que pudessem demonstrar violação à ética que deve observar
enquanto representante legal
.

Nesse passo, o Código Civil, referência da relação jurídica examinada, indica norteadores que se coadunam à conclusão adotada, de modo que se convalida tendo em voga a intenção das partes na manifestação de vontade.

Não se pode crer que ao entregar cheques
em branco ao seu advogado, por ocasião de seu acautelamento, infirme a relação de confiança que possuía ao tempo de sua contratação.

Corolário, afasta-se configuração do dano moral alegado, que requer a cumulação de conduta ilícita, do dano e do nexo causal,
inexistentes no caso examinado.

Por todo o exposto, de rigor, mantém-se a sentença objurgada por seus fundamentos.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.